Tribunal: TJMT
Processo: 1023238-95.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023238-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ANDRADE - CPF: 630.897.261-49 (APELANTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO QUINQUENAL – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA – ARTIGO 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 150/STF – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por JOÃO BATISTA DE ANDRADE contra sentença da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT que, em ação de busca e apreensão convertida em cumprimento de sentença movida por BANCO HONDA S.A., reconheceu a prescrição intercorrente após mais de cinco anos de inatividade processual (maio/2020 a fevereiro/2025) e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

i) Definição do prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença para cobrança de valores oriundos de contrato com alienação fiduciária – se quinquenal (art. 206, §5º, I, CC) ou decenal (art. 205, CC); ii) Configuração da prescrição intercorrente diante da inércia do exequente por período superior a cinco anos; iii) Concessão de justiça gratuita em sede recursal sem comprovação de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

•
Fundamentos normativos
: Aplicação do artigo 206, §5º, I, do Código Civil, que estabelece prazo prescricional de cinco anos para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular; artigo 921, §5º, do CPC, disciplinando a prescrição intercorrente; artigos 98 e 99 do CPC quanto à justiça gratuita.

•
Súmula/Tema
: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" – Súmula 150/STF. A tese vinculante estabelece que o prazo prescricional da fase executiva é idêntico ao da pretensão material subjacente, aplicando-se ao cumprimento de sentença o mesmo prazo da ação originária.

•
Precedente
: STJ, REsp 1.503.485/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 13/06/2024, estabelecendo distinção clara entre o prazo prescricional para cobrança (cinco anos) e para busca e apreensão do bem (dez anos). O Superior Tribunal de Justiça consolidou que "a prescrição da pretensão de cobrança em contratos com garantia de alienação fiduciária é de cinco anos, conforme o artigo 206, §5º, I, do Código Civil".

•
Subsunção
: No caso concreto, trata-se de cumprimento de sentença para cobrança de R$ 11.890,60, não de busca e apreensão do bem. A sentença transitou em julgado em 06/05/2019, permanecendo o processo arquivado sem manifestação do exequente de maio/2020 até fevereiro/2025, período superior ao prazo prescricional quinquenal. Configurou-se, portanto, a prescrição intercorrente nos exatos termos da Súmula 150/STF.

IV. Dispositivo e tese

Recurso DESPROVIDO. Sentença mantida. Prescrição intercorrente reconhecida.

Teses firmadas
:

"1. A prescrição intercorrente em cumprimento de sentença para cobrança de valores oriundos de contrato com alienação fiduciária observa o prazo quinquenal do artigo 206, §5º, I, do Código Civil, conforme orientação da Súmula 150/STF"; "2. A concessão de justiça gratuita em sede recursal exige efetiva comprovação da alegada hipossuficiência econômica quando questionada pela parte contrária, não bastando a simples declaração".

Dispositivos relevantes citados
: Art. 206, §5º, I, do Código Civil; Art. 205 do Código Civil; Art. 921, §5º, do CPC; Arts. 98 e 99 do CPC; Art. 85, §11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 150/STF; STJ, REsp 1.503.485/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 13/06/2024; STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi (prescrição intercorrente objetiva pós-Lei 14.195/21).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOÃO BATISTA DE ANDRADE
contra sentença do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão convertida em Cumprimento de Sentença ajuizada por
BANCO HONDA S.A
., reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, condenando o exequente ao pagamento de custas e despesas processuais.

O apelante alega que o prazo prescricional aplicável seria de dez anos, conforme legislação especial (Decreto-Lei nº 911/69), e não de cinco anos como aplicado na sentença.

Requer ainda a concessão de justiça gratuita alegando incapacidade financeira.

Contrarrazões (Num. 293144425).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

BANCO HONDA S/A busca o recebimento de importância de R$ 11.890,60 (onze mil oitocentos e noventa reais e sessenta centavos), oriundo da Cédula de Crédito Bancário de n° 1961849-1. O juízo singular acolheu prescrição e extinguiu o feito, nos termos do art. 487-II do CPC (Num. 293144419).

O apelante não se conforma. Alega equívoco da sentença singular, que não considerou que o prazo prescricional aplicável seria de dez anos, conforme legislação especial (Decreto-Lei nº 911/69), e não de cinco anos como aplicado na sentença.

A questão central do recurso cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à execução de título judicial oriundo de ação de busca e apreensão com alienação fiduciária em garantia, bem como ao pedido de concessão de justiça gratuita.

O prazo prescricional aplicado ao caso, fundamenta-se na orientação consolidada do c. STJ, ao determinar que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150/STF). Esta tese vinculante estabelece que o prazo prescricional da fase executiva é idêntico ao da pretensão material subjacente.

No caso em análise, tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular (cédula de crédito bancário), incide o disposto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos. O c. STJ, através de jurisprudência pacífica neste sentido, conforme se extrai dos precedentes, consolidou o entendimento de que a prescrição da pretensão de cobrança em contratos com garantia de alienação fiduciária é de cinco anos, conforme o artigo 206, §5º, I, do Código Civil (STJ REsp 1.503.485/CE).

Importante destacar que o STJ estabeleceu distinção clara entre a ação de cobrança e a ação de busca e apreensão propriamente dita. Conforme o REsp 1.503.485, enquanto a pretensão de cobrança prescreve em cinco anos, a ação de busca e apreensão para recuperação do bem segue o prazo geral de dez anos do artigo 205 do Código Civil. Contudo, no presente caso, estamos diante de cumprimento de sentença para cobrança de valores, não de busca e apreensão do bem, razão pela qual se aplica o prazo quinquenal.

A análise dos marcos temporais processuais demonstra que a sentença transitou em julgado em 06.05.2019, permanecendo o processo arquivado de maio de 2020 até fevereiro de 2025, período superior a cinco anos sem qualquer manifestação do exequente. Configurou-se, portanto, a prescrição intercorrente, que ocorre quando, iniciado o processo, o autor permanece inerte por prazo igual ao prescricional da ação.

O argumento do apelante de que se aplicaria o prazo decenal previsto no Decreto-Lei nº 911/69 não merece prosperar. Primeiro, porque tal diploma não estabelece prazo prescricional específico, aplicando-se a regra geral do Código Civil. Segundo, porque mesmo que se considerasse aplicável o prazo decenal para a ação de busca e apreensão, conforme jurisprudência do STJ, os autos nos remetem ao cumprimento de sentença para cobrança de valores, não de recuperação do bem.

Quanto ao pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal, embora seja possível sua concessão a qualquer tempo conforme artigo 98 do CPC, o apelante não comprovou a alegada incapacidade financeira. A simples declaração de hipossuficiência, embora goze de presunção relativa de veracidade, pode ser afastada quando há elementos nos autos que indiquem capacidade econômica, cabendo à parte interessada demonstrar efetivamente sua condição quando questionada.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025